Tribunal: TJPA
Processo: 0005863-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005863-18.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSIANE WANDERLEY SOUZA, HENRIQUE SOUZA FERREIRA

APELADO: HAP VIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA DE BEBÊ COM 1 MÊS DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais ao menor H.S.F. e R$ 5.000,00 à sua genitora, ROSIANE WANDERLEY SOUZA, pela recusa de cobertura integral de internação hospitalar em situação de urgência, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa de cobertura integral de internação hospitalar em caso de urgência, sob alegação de não cumprimento do prazo de carência de 180 dias; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”, limita a carência para urgência e emergência a 24 horas, sendo abusiva cláusula que imponha prazo superior.

O STJ, por meio da Súmula 597, reconhece abusividade em cláusula de plano de saúde que prevê carência superior a 24 horas em casos de urgência ou emergência.

O beneficiário já havia cumprido a carência legal mínima e necessitava de internação urgente, sendo ilícita a negativa de cobertura com fundamento no prazo contratual de 180 dias.

A limitação temporal da internação afronta a Súmula 302 do STJ, que reputa abusiva cláusula que restrinja o tempo de internação hospitalar.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa, alcançando também a genitora, que sofreu abalo próprio em virtude da conduta da operadora.

O valor indenizatório fixado (R$ 15.000,00 no total) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por ROSIANE WANDERLEY SOUZA, representando seu filho menor, H. S. F.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo procedente o pedido deduzido na inicial dos autores, de modo a condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a H. S. F.; e de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a ROSIANE WANDERLEY SOUZA, a ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora "ex personae", art. 405, CC). Condeno ainda o requerido, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de um direito, pois o contrato, firmado em 31/10/2013, previa um período de carência de 180 dias para internações, e o evento ocorreu em 08/12/2013, quando o beneficiário contava com apenas 62 dias de plano. Alega que, para situações de urgência dentro do período de carência, a legislação (Resolução CONSU nº 13/98) limita a cobertura às primeiras 12 horas de atendimento, não havendo obrigação de custear a internação integral. Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 12854301).

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

13 de janeiro de 2026
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Mérito

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura integral de internação hospitalar para um bebê de menos de 2 meses de vida em situação de urgência e com quadro gravíssimo sob o fundamento de não ter sido cumprido o prazo de carência de 180 dias.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou o entendimento de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, principalmente em contratos de adesão como os de planos de saúde.

Embora a Lei nº 9.656/98 permita a estipulação de prazos de carência, essa regra é mitigada em situações de urgência e emergência. Para esses casos, o prazo máximo de carência que pode ser exigido é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme o art. 12, V, 'c', da referida lei.

Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 597, que cristaliza essa interpretação:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
".

No caso em tela, é incontroverso que o menor H.S.F. já possuía mais de 24 horas de contrato, bem como que seu quadro clínico demandava atendimento de urgência, pois apresentava quadro gravíssimo de sangramento interno, palidez, hipoatividade, dispneia, hipotermia e anemia profundas, associadas a febre, vômitos e cólicas, necessitando de internação imediata. Portanto, a recusa em prover a cobertura integral da internação, a um bebê com memos de 2 meses de vida, sob o pretexto de uma carência de 180 dias, revela-se uma prática no mínimo abusiva e inaceitável.

Da mesma forma, a alegação de que a cobertura estaria limitada às primeiras 12 horas de atendimento não se sustenta. Uma vez superada a carência de 24 horas para urgência e constatada a necessidade de internação para garantir a saúde e a vida do paciente, a operadora não pode limitar o tempo de permanência no hospital. Essa matéria também está sumulada pelo STJ, através da Súmula 302: "
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

Assim, a conduta da Apelante ao negar a cobertura integral da internação configurou um ato ilícito, violando a boa-fé objetiva e colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que gera o dever de indenizar.

Do Dano Moral

A negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde em situações de urgência é causa de dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre da própria gravidade do fato. O abalo psicológico e a angústia sofridos pelo paciente e por sua família, que se veem desamparados em um momento de extrema vulnerabilidade, são evidentes e dispensam comprovação.

Correta também a sentença ao reconhecer o dano moral reflexo em favor da genitora. Foi ela quem buscou o atendimento, lidou com a burocracia e a negativa da operadora e vivenciou a aflição de ver seu filho doente e com o tratamento necessário negado. Trata-se de uma violação autônoma a seus direitos da personalidade.

Do Quantum Indenizatório

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$10.000,00 para o menor e R$ 5.000,00 para a genitora, totalizando R$ 15.000,00, foi fixado com acerto pelo juízo
a quo
. O valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da ré, a sua capacidade econômica, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a extensão do sofrimento causado aos Apelados, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

III. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público CONHEÇO o Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026